Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-13.2025.8.11.0028
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000862-13.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMILSON LOPES DA SILVA - CPF: 784.859.911-68 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL.

A
ÇÃ
O REVISIONAL DE

C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO.

TARIFA DE CADASTRO V
Á
LIDA E COMPAT
Í
VEL COM OS PADR
Õ
ES DE MERCADO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO VÁLIDA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO.SEGURO

DE

PROTE
ÇÃ
O FINANCEIRA. INCLUS
Ã
O NO FINANCIAMENTO. AUS
Ê
NCIA DE OP
ÇÃ
O CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. CONFIGURA
ÇÃ
O DE VENDA CASADA. VIOLA
ÇÃ
O AOS PRINC
Í
PIOS DA BOA-F
É
, TRANSPAR
Ê
NCIA E LIBERDADE CONTRATUAL. RESTITUI
ÇÃ
O SIMPLES. RECURSO

P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Apelaçãocívelcontra sentença que julgou improcedente os pedidos na Ação revisional de Cédula de Crédito
Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:(i)juros remuneratórios;(
ii
)validade da cobrança da tarifa de cadastro
e de registro
; (
iii
) legalidade da inclusão do seguro de proteção financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,0
9
% a.m.) está abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (
1,91
% a.m.), segundo dados do Banco Central do Brasil.

4.A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade.

5.

A tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço.

6.
A inclusão de seguro no financiamento revelou-se abusiva por ausência de informação clara e destacada sobre a facultatividade da contratação, caracterizando venda casada, com nulidade da cláusula.

7
.A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de comprovação de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

"
1.
Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada inferior à média de mercado vigente à época da contratação, conforme dados do BancoCentral.2.Tarifa de cadastro é legítima se prevista no início da relação contratual, com valor compatível com os parâmetros regulatório.

3. A inclusão de seguros em contrato de financiamento sem manifestação autônoma e destacada de vontade do consumidor configura venda casada, sendo nula a cláusula."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV, 39, I e V, e 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 11 e 14, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 28.11.2017 (Tema 958); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edmilson Lopes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé,
em
ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Hyundai Capital Brasil S.A., que julgou
improcedente o feito.

O
apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo, ao argumento de que o montante total a ser pago revela desproporcionalidade em relação ao valor financiado. Defende a possibilidade de revisão judicial do contrato de adesão, com fundamento na vulnerabilidade do consumidor e nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias, especialmente tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato, sob o fundamento de que a mera previsão contratual não legitima cobranças que não correspondam a serviços efetivamente prestados.

Por fim, afirma a ocorrência de venda casada na contratação de seguro, sustentando que a existência de instrumento apartado e de cláusula de opcionalidade não comprova, por si só, a efetiva liberdade de escolha do consumidor.
Re
quer
o
provimento do recurso
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que o emitente firmou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº
644153458,
em 18/07/
2024,
destinada ao financiamento do veículo Hyundai Creta Comfort Plus 1.0 TB 12V Flex Aut., ano/modelo 2024/
2025,
conforme dados constantes do Quadro A. O valor do bem foi indicado em R$ 132.990,
00,
sendo pactuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 63.000,
00,
resultando em um valor liberado de R$ 69.990,
00,
o qual, acrescido dos encargos e tarifas detalhados no item B.10 do Quadro
B,
perfez o valor total financiado de R$ 76.524,02.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais,
no valor de R$ 2.055,92
cada,
com taxa de juros remuneratórios de 1,09% ao mês (equivalente a 13,89% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 19,83
%,
conforme especificado no Quadro H.
(Id.
363868390
).

I.
Dos
juros remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em
julho
de 202
4
, erade
1,91
% ao mês(SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em
11 de maio
de 2026).

Assim, no
que se refere aos juros remuneratórios, não há abusividade, pois a taxa contratada de 1,
09
% ao mês está inferior à taxa média de mercado, que era de 1,
91
% ao mês na data da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagemexagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]”
(TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de q
u
e a taxa

média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custoda captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
[...]
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS,
Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

No caso em análise, observo que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé
objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

II. Da tarifa de cadastro

Como
cediço
, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor, não existindo qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento(Id.327376949)
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
[...] A
tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.[...]

(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

Legítima, portanto, sua incidência.

III. Tarifa de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$
316,00
, foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames (Id.
363868868
).

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente (Id.
363868868
), não há como afastar a cobrança. Ademais, o valor mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, razão pela qual não se configura abusividade na exigência da referida tarifa
.

IV. Do seguro prestamista

No que tange à contratação do seguro vinculado à operação de crédito, observa-se que, no contrato em exame, foi incluído, de forma conjunta e financiada, o Seguro Prestamista (CDC Protegido Vida e Emprego Hyundai), garantido pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., no valor de R$ 2.844,71. Tal montante foi expressamente consignado na Cédula de Crédito Bancário nº 644153458 e na respectiva proposta de adesão emitida em 18 de julho de 2024.

Embora conste no instrumento contratual e na proposta que a adesão ao produto era
opcional,
o valor foi automaticamente integrado ao montante total financiado (campo
B.10
da CCB), compondo a base de
cálculo para a incidência de juros remuneratórios e encargos fiscais, sem que houvesse um campo destacado no corpo da cédula que permitisse aferir a manifestação autônoma e específica de vontade do consumidor em contratar tal serviço no momento da assinatura do financiamento

Ao contrário, a inclusão do prêmio do seguro no valor total do crédito demonstra que a contratação foi apresentada como condição para a liberação do financiamento, sem qualquer evidência de que foi dada ao consumidor a liberdade de escolha de outra seguradora, ou mesmo a ciência plena sobre a possibilidade de não contratar o referido seguro.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DECAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP).Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários
advocatícios.(
N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação dos seguros à instituição financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

Quanto à restituição dos valores pagos, inexistindo prova de má-fé por parte da instituição financeira, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao montante efetivamente pago pela consumidora.

Registro que a restituição deverá observar o

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justi
ç
a no Tema 1.368.

Assim, at
é
30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica corre
çã
o monet
á
ria e juros de mora, vedada a

sua

cumula
çã
o com qualquer outro
í
ndice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei n
º
14.905/2024, com corre
çã
o monet
á
ria pelo IPCA, ou outro
í
ndice que o substituir, e juros legais equivalentes
à
Taxa SELIC, deduzido o
í
ndice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

V.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de um dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de40% e o réu de60%, cujos honorários advocatícios devem incidir no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

VI.
Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a Apelação para reconhecer a abusividade do seguro de proteção financeira, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de40% e o réu de60%,cujos honorários advocatícios devem incidir no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026